Tribunal: TJSP
Processo: 1500911-32.2020.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso ministerial. De ofício, dá-se habeas corpus, para compensar a atenuante e a agravante, respectivamente, menoridade e crime cometido durante calamidade pública.
2-) Materialidade delitiva e autoria comprovadas pela prova oral, documental e perícia, pode-se atribuir o tráfico de entorpecentes ao apelante.
3-) A pena deverá sofrer pequena

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso ministerial. De ofício, dá-se habeas corpus, para compensar a atenuante e a agravante, respectivamente, menoridade e crime cometido durante calamidade pública.
2-) Materialidade delitiva e autoria comprovadas pela prova oral, documental e perícia, pode-se atribuir o tráfico de entorpecentes ao apelante.
3-) A pena deverá sofrer pequena modificação. Na primeira fase, a pena-base pode ficar no mínimo legal, pois ele é primário e de bons antecedentes, sendo que não havia variedade de drogas, tendo-se cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa. Na segunda fase, ele era menor imputável e praticou o ilícito em época de pandemia, logo, compensa-se uma circunstância com a outra (pode haver compensação entre atenuante e agravantes, por exemplo, entre confissão espontânea e reincidência, conforme se asseverou no Superior Tribunal de Justiça (HC 393331/AL - Rel. Min. Ribeiro Dantas - T5 - Quinta Turma - Julg. 23.5.2017 - DJe 26.5.2017). Em sentido similar: HC 385130/SC - Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - T5 - Quinta Turma - Julg. 18.5.2017 - DJe 23.5.2017; HC 338940/SC - Rel. Min. Ribeiro Dantas - T5 - Quinta Turma - Julg. 16.5.2017 - DJe 19.5.2017; HC 352983/RJ - Rel. Min. Joel Ilan Paciornik - T5 - Quinta Turma - Julg. 4.5.2017 - DJe 16.5.2017; HC 392551/SP - Rel. Min. Ribeiro Dantas - T5 - Quinta Turma - Julg. 2.5.2017 - DJe 8.5.2017; HC 392027/RJ - Rel. Min. Ribeiro Dantas - T5 - Quinta Turma - Julg. 2.5.2017 - DJe 8.5.2017), fica a pena no mesmo patamar. Na terceira fase, observe-se que ele é primário, de bons antecedentes (fls. 32 e 112), muito jovem, não se dedica a atividades criminosa, tampouco há prova de pertencer a organização criminosa, sendo flagrado com pouca quantidade de droga, logo, com a incidência do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, reduz-se de 2/3, tendo-se um (1) ano e oito (8) meses de reclusão e cento e sessenta e seis (166) dias-multa. A pena acima é definitiva, pois mais nada a modifica. Cada dia-multa no valor mínimo, pois não se provou ter o apelante boas condições econômicas.
4-) Regime de pena e substituição. O regime inicial da pena corporal seria o aberto, por força do art. 33, parágrafo 2o, alínea "c", do Código Penal. O réu é primário, de bons antecedentes, jovem, preso com quantidade pequena de droga, em lugar conhecido para tanto, dessa maneira, em caso de descumprimento da pena substituta, é o melhor regime para repressão, prevenção especial e geral. Não poderá falta de oportunidade para emendar-se, tampouco a necessidade de rever seus conceitos de licitude e necessidade econômica. Sobre a possibilidade de escolha de regime mais benéfico no caso, especificamente aberto, cf. RHC 113380/DF, 2a T. do STF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, J. 28.08.2012 e HC 109583/MS, 2a T. do STF, Rel. Min. Gilmar Mendes, J. 15.05.2012. Aplicando-se o art. 44, § 2° c. c. o art. 77, inciso III, ambos do Código Penal, mantém-se a substituição da pena corporal por pena de prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, cujo melhor disciplinamento será feito no Juízo das Execuções, verificando-se as aptidões do acusado e disponibilidade de tempo, segundo o art. 46 e parágrafos do estatuto repressivo, e pagamento de 1 salário mínimo, para entidade a ser discriminada, também, nas Execuções. A substituição é permitida, desde que hajam requisitos legais, pelo HC no 97.256-RS (Rel. Min. Ayres Britto do STF, de setembro de 2010) e Resolução no 5, de 2012, do Senado Federal. Dessa maneira, concilia-se a individualização da sanção penal, que guarda sintonia com as condições objetivas e subjetivas do apelante, aliada à necessidade de sancionar a conduta combatida e criticada aqui e fora do país.